Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-98.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-98.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, RUTH LEA SANTOS DE JESUS

APELADO: JOSEMARTE DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO E PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de vigilante, objetivando i) a concessão de adicional por tempo de serviço (quinquênio), ii) o pagamento de adicional de periculosidade calculado sobre o salário-base e iii) o recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional não implementada tempestivamente, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível a cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com a progressão horizontal prevista no plano de cargos e salários municipal, bem como determinar se o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre o salário-base do servidor, à luz da vedação constitucional à utilização do salário mínimo como indexador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quinquênio e a progressão horizontal possuem fundamentos normativos e finalidades distintas: o primeiro decorre automaticamente da antiguidade e é assegurado pelo art. 62 da Lei Municipal nº 09/2004; a segunda depende de avaliação de desempenho, capacitação e outros critérios legais, conforme previsto na Lei Municipal nº 07/2000. Não se configuram como institutos de natureza idêntica e, portanto, não há bis in idem na cumulação.

3. O adicional de periculosidade, embora já pago ao servidor, vinha sendo calculado sobre o salário mínimo, com fundamento em alteração legislativa municipal (Lei nº 010/2009), que modificou a base de cálculo prevista originalmente na Lei Municipal nº 07/2000.

4. A vinculação do adicional ao salário mínimo, ainda que amparada em norma municipal, afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que vedam expressamente o uso do salário mínimo como indexador de vantagens funcionais.

5. A norma municipal que institui o salário mínimo como base de cálculo é inconstitucional. Diante da inconstitucionalidade, aplica-se a regra originária do art. 156 da Lei nº 07/2000, que determina a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo.

6. A decisão judicial que afasta norma inconstitucional e restabelece o critério remuneratório conforme a redação originária da lei local não configura usurpação de competência do legislador, mas exercício legítimo do controle difuso de constitucionalidade.

7. Quanto à progressão horizontal, embora o pedido de reenquadramento funcional para referência E do Nível I tenha sido superado por progressões posteriores mais vantajosas, restou demonstrado o direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas relativas ao período de omissão da Administração, de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8000580-98.2019.8.05.0231
, que tem como partes
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

(Apelante)

e

JOSEMARTE DA SILVA GUIMARAES
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente